Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-17.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007120-17.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), WILLIAN CANDIDO GOVEIA - CPF: 024.087.411-06 (RECORRIDO), POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.881.701/0001-99 (RECORRIDO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 167533187,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial
, c
ondenando a reclamada
Policar Funilaria e Pintura de Automóveis Ltda
ao pagamento do valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
acrescido de correção monetária pelo índice INPC, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do vencimento de cada parcela.

Ainda,
homologou
o pedido de desistência, extinguindo o feito, sem a resolução de mérito, em relação à parte
Willian Candido Goveia.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: Ilegitimidade
“ad causam” –
Ausência de compromisso da empresa em arcar com honorários advocatícios
de seu ex-funcionário;

2) O irregular julgamento antecipado da lide – Necessidade de dilação probatória;

4) A ausência de pressupostos processuais - Falta de relação contratual/processual entre a recorrente e o recorrido;

5) A ofensa ao contraditório e à ampla defesa;

6) A tutela de evidencia e antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

N
o que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que esta se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisada.

Segundo consta na petição inicial, o autor prestou serviços advocatícios à parte reclamada, atinente à defesa criminal efetuada em favor de um funcionário da empresa demandada, Sr. Marcelo Oliveira de Souza.

Assevera que, conforme conversas de
WhatsAp
p
acostadas aos autos, o autor foi contratado no dia
20/04/2022
, mediante contrato verbal.

Aduz que, após a realização de efetiva defesa em favor do supracitado funcionário, este foi liberado na data de
25/04/2022
, tendo o patrono, ora reclamante, lhe conduzido da Cadeia Pública de Primavera do Leste até a empresa reclamada.

Assegura que, dentro do escritório da empresa reclamada, as partes entabularam que a quantia de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
avençada a título de honorários advocatícios, seria paga em 09 (nove) parcelas de
R$ 1.000,00 (um mil reais)

cada
, com primeiro vencimento para
05/05/2022
.

No entanto, não houve o pagamento do valor contratado.

Com relação ao reclamado
Willian Candido Goveia
, o reclamante, na audiência de conciliação (id. 167533183), manifestou o
desinteresse
no prosseguimento da ação em seu desfavor, pugnando pela sua exclusão do polo passivo.

A demandada
Policar Funilaria e Pintura de Automóveis Ltda,
apesar de devidamente citada e intimada (ids. 167533180/167533181), deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada no dia
01/03
/2023
(id. 167533183), tornando-se revel.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial
, c
ondenando a reclamada
Policar Funilaria e Pintura de Automóveis Ltda
ao pagamento do valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
acrescido de correção monetária pelo índice INPC, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do vencimento de cada parcela.

Ainda,
homologou
o pedido de desistência, extinguindo o feito, sem a resolução de mérito, em relação à parte
Willian Candido Goveia.

No caso, a
nalisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

Isso porque, conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante, o reclamante anexou aos autos vídeos de conversas onde comprova suas alegações.

Por outro lado,
a reclamada não logrou êxito em comprovar a quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, cujo ônus lhe cabia.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao reclamado a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo contrato de honorários advocatícios, ainda que verbal, e tendo o serviço sido devidamente prestado, cabível o pagamento de honorários. A prova produzida corrobora as alegações da parte autora, no sentido de que prestou os serviços para os quais restou contratada, de modo que é devida a correspondente contraprestação, já que o Réu/Recorrente refutou os documentos juntados na exordial, com alegações vazias sem amparo probatório, não desincumbindo do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado (CPC, art. 373, II)
.

(TJMT - N.U 0010788-79.2014.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023